Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800371-03.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA DATA S.A.

AGRAVADO: IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ. COMPETÊNCIA RELATIVA.
DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. ARTIGO 39 DA LEI N.º 4.886/65.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE.
DIFICULDADE DE ACESSO A JUSTIÇA. PRECEDENTE DO STJ.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
SE A AGRAVADA NÃO POSSUI OS EXTRATOS DE COMISSÕES
DO
CONTRATO FIRMADO
, EM VIRTUDE DO ORA AGRAVANTE NÃO OS
TER ENTREGUE, PODE FORMULAR PEDIDO INCIDENTAL DE
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART.
396 E SEGS. DO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.
A em face da decisão monocrática de Num. 2442316 - Pág. 01/05, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega a agravante que a decisão monocrática
proferida p
el
a
D. Relato
ra
es
tá em total disson
ância com
o
suporte
jurídico
e
fático
relacionado ao presente caso
, posto que
a agravada
pretende discutir as cláusulas contratuais, bem como
a natureza do
contrato pactuado entre as partes, qual seja
,
o Contrato de
distribuição de nº CDR
-
352.

Afirma que
a
s partes
elegeram
o foro
da comarca
d
o
R
io
de
Janeiro
para dirimir as
contr
ovérsias emergentes
oriundas
do contrat
o,
conforme
cláusula 17.10
,
não podendo este
o
D. Juízo da Comarca de
Belém conhecer do presente litígio, posto que incompetente
.

Assim, entende que não paira
m dúvidas que
a demanda em apreço foi
ajuizada
em
fo
ro
in
competente
, devend
o os presentes
autos serem remetidos ao
juízo da comarca d
o Rio de Janeiro
.

Sustenta que a relatora
equivocadamente
manteve a
de
cisão
que
deferiu o pedid
o de
exibição
incidental dos extratos de comissão de todo o
período de vigência
contratual
. N
o entanto,
essa decis
ão merece
re
forma
, pois
a
exibição incidental de documentos trata
-
se de regra de exceção, sendo
neces
sária robusta fundamentação e preenchimentos dos requisitos
previstos nos arts. 381 e 382 do Código de Processo Civil para
sua
concessão
.

Acrescenta que a agravada
se
olvida
em apresentar as razões que justifiquem a necessidade de
antecipação das provas requeridas, não demonstrando o cabimento do
referido pleito ante as possibilidades previstas no art. 381
do
supracitado diploma.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 8176294 - Pág. 11
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso
, a recorrente pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que
existe sim incompetência do juiz de primeiro grau, já que foi eleito no contrato debatido nos autos o foro da Comarca do Rio de Janeiro
para dirimir dúvidas emergentes do pacto.

Ademais, alega que o CPC, em seu art. 434,
assegura que o melhor momento para produção de provas/juntada de documentos é em sede de
contestação.

Pois bem.

Conforme já explanado na decisão monocrática recorrida
, no que tange a alegação da agravante acerca da necessidade de incompetência
do juiz, já que foi eleito no contrato o foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir dúvidas
emergentes do contrato, entendo que não merece prosperar.

A controvérsia é dirimida pelo artigo 39 da Lei n.º 4.886/65 que
regulamenta a atividade de representação comercial.
Vejamos:

Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado
é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o
procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a
competência do Juizado de Pequenas Causas.

Ao proceder a interpretação do citado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça definiu a
relatividade da regra de competência, permitindo estipulação diversa pelas partes contratantes.
Se houver hipossuficiência da parte ou dificuldade de acesso à justiça deve prevalecer a regra
favorável ao representante prevista no artigo. Eis o aresto
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA
REPRESENTANTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, firma da
no sentido de que a regra de competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965 é relativa e
destinada à proteção do representante comercial, podendo ser livremente alterada pelas
partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à Justiça.
Incidência da Súmula nº 83/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 683.773/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015)

No caso, a lide se dá entre uma empresa multinacional e uma EIRELI cujo capital
social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) o que torna a discrepância entre elas bastante
considerável, devendo ser considerada frágil para efeitos processuais
.

Não se está aqui a fundamentar a hipossuficiência da empresa agravante em
mera comparação com a maior capacidade econômica da empresa agravada. Reconheço que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça refuta tal entendimento. Ocorre que os elementos
contidos nos autos são suficientes, ao meu juízo, para demonstrar a carência da empresa
agravante

Dito isso, considerando a hipossuficiência e a dificuldade de acesso à justiça que
atingiria a agravante a prevalecer o foro de eleição e com fundamento em interpretação firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tenho que deve ser declarada inválida a cláusula
contratual que estipulou a comarca do Rio de Janeiro como o foro para dirimir divergências
contratuais e predominar a regra disposta no artigo 39, da Lei n.º 4.886/65 que considera o foro
de domicílio do representante o competente para dirimir as controvérsias do contrato entre
representante e representado, devendo continuar como competente a comarca de Belém.

Alega ainda o agravante a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da produção
de prova antecipada já que o CPC, em seu art. 434, assegura que o melhor momento para
produção de provas/juntada de documentos é em sede de contestação.

Sem razão novamente a parte agravante, tendo em vista que o Código de Processo Civil garante que o juiz poderá
ordenar a apresentação de documentos que se encontre no poder da parte. Vejamos o artigo
396:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se
encontre em seu poder.

Se a agravada não possui os extratos de comissões do contrato firmado, em
virtude de o ora agravante não os ter entregue, pode formular pedido incidental de exibição dos
documentos, na forma do disposto no art. 396 e segs. do CPC, porquanto se trata de documentos
comuns.

Caso ainda assim não acostados os documentos pretendidos, as consequências
são as que expressamente constam no art.400 do CPC
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO. PRESENÇA. MULTA
COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. A exibição de documento
ou coisa requerida como incidente probatório, não tem natureza de ação, mas de mero
incidente processual, seguindo o procedimento traçado nos artigos 396 a 400 do Novo Código
de Processo Civil. Pode a parte autora, com a inicial, solicitar a exibição de documento que,
embora indispensável para a ação, não esteja em seu poder, como na hipótese dos autos. É
possível a fixação de multa em exibição incidental de documento, cujo escopo é forçar a parte
a cumprir a obrigação, fixada como forma de garantir a efetividade da determinação judicial.
Nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei n. 11.419, de 2006, as intimações judiciais por meio de
publicação em Diário Eletrônico são consideradas comunicações pessoais para todos os
efeitos legais. A multa cominatória não tem objetivo indenizatório, reparatório ou sancionador,
mas, prioritariamente, objetiva coagir o devedor a realizar determinado ato. O seu
arbitramento, portanto, deve guardar correspondência com esse objetivo, não podendo
constituir, dessa forma, causa de enriquecimento para o credor. (Grifo nosso).
(TJMG, Agravo de Instrumento - 1.0079.12.028977-6/001, Relator: Des.(a) Alberto Henrique,
DJ: 21/09/2017)
.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022